Tribunal: TJBA
Processo: 8056411-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056411-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GN CAR LOCACOES E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GN Car Locações e Intermediações de Veículos Ltda. contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante sustenta nulidade da constituição em mora, irregularidade da notificação expedida por cartório de outra comarca, necessidade de suspensão do feito em razão de ação revisional anteriormente ajuizada, violação ao contraditório e ocorrência de decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a mora foi validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sem prova de recebimento pessoal; (ii) estabelecer se a existência de ação revisional anterior impõe a suspensão da busca e apreensão; (iii) determinar se a concessão liminar da medida configura decisão surpresa ou viola o contraditório; e (iv) verificar se subsistem fundamentos para reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo dispensável a assinatura do destinatário ou de terceiro no aviso de recebimento.

4.

O fato de a notificação ter sido expedida por cartório situado em comarca diversa não invalida o ato quando a comunicação é encaminhada ao endereço contratual e atinge sua finalidade legal.

5.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, salvo demonstração de abusividade contratual apta a descaracterizar o inadimplemento, o que não ocorreu.

6.

Não há prejudicialidade externa entre ação revisional e busca e apreensão quando a segunda visa consolidar a posse e a propriedade fiduciária em razão do inadimplemento contratual.

7.

O rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza o deferimento de liminar inaudita altera parte, com contraditório diferido após o cumprimento da medida, para resguardar a efetividade da apreensão do bem.

8.

A concessão da liminar legalmente prevista não configura decisão surpresa, pois decorre de expressa autorização normativa e de cognição fundada em prova documental da mora.

9.

Ausente ilegalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mora em contrato garantido por alienação fiduciária comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal. 2. A ação revisional, por si só, não suspende nem obsta o prosseguimento da busca e apreensão. 3. A liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 pode ser concedida sem prévia oitiva do devedor, com contraditório diferido. 4. A decisão liminar legalmente autorizada não configura decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 313, V, “a”, 1.015, I, e 1.019, I. Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §3º. Lei nº 11.419/2006, art. 11, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72. STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp nº 1.951.888/RS. STJ, Súmula 380. STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo). STJ, Tema Repetitivo 1.040.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8056411-38.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
GN CAR LOCAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA
, sendo Agravado
BANCO BRADESCO

S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09